Tribunal: TJMT
Processo: 1023828-84.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023828-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 134.480.991-04 (APELADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 134.480.991-04 (APELANTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – PLEITO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO PREVISTOS CONTRATUALMENTE – IMPOSSIBILIDADE-CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE – ABUSIVA – RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO- IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA -SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2-O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que se impõe.

3- Sabe-se que a incidência de juros, nos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa do comprador, se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição (precedentes do STJ). De outra banda, a correção monetária pelo índice INPC deverá incidir do desembolso de cada parcela.

4- Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no REsp n. 1.697.414/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).

5- Para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não restou evidenciado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

DUPLO Recursos de apelação cível interposto por POR DO SOL URBANIZACOES LTDA e EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores nº 1023828-84.2020.811.0003, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 'Ação de Conhecimento' proposta por EDIVALDO CÂNDIDO DE CARVALHO, em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 05 de dezembro de 2016, nº 0667/2016, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, e, no que se refere o autor, deve ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se.

Nas razões recursais (id. 142544222) da Srº EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO, (id. 124970830), pugna pela reforma da sentença ora objurgada, para tanto alega que; (i) a sentença foi obscura ao não citar qual a porcentagem do valor pago, a ser decotado em favor da Construtora apelante; (ii) fala que o Instrumento particular de compra e venda não faz previsão nesse sentido, sendo assim, nos termos da súmula 543 do STJ, pugna para que seja retido 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a serem ressarcidos. Nesses termos pede pelo provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentada (id. 142544225).

Em suas razões de recurso, (id. 124970823 ), a Construtora Por Do Sol Urbanizações Ltda, pugna pela reforma na sentença, para tanto, alega que (i) seja decotado da restituição valor referente as despesas de IPTU, durante a vigência do contrato objeto desta ação, conforme Cláusula Nona do referido contrato, como responsabilidades do Comprador; (ii) pugna pela exclusão da multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da causa, imposta na decisão dos Embargos de Declaração em primeiro graus, por suposta litigância de má fé. Por fim, que os juros de mora incidam a partir do transito em julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DUPLO Recursos de apelação cível interposto por POR DO SOL URBANIZACOES LTDA e EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores nº 1023828-84.2020.811.0003, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Construtora Por Do Sol Urbanizações Ltda abrange também a matéria tratada no recurso do Srº EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Cinge-se dos autos que Edivaldo Candido De Carvalho, ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução dos Valores Pagos em face de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, ora apelante, alegando que em 05 de dezembro de 2016, firmou contrato – 0667/2016 - de compra e venda de imóvel, constante do lote nº 30, da quadra 20, do Loteamento Residencial Parque das Laranjeiras, nesta cidade, pelo valor de R$ 109.432,64 (cento e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 168 parcelas de R$ 639,48 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Restou incontroverso nos autos, que o autor/apelante efetivou o pagamento de R$ 48.643,69 (quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), quando deixou de pagar as demais por questão financeira, vindo a requerer a resilição do presente contrato.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente, Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 'Ação de Conhecimento' proposta por EDIVALDO CÂNDIDO DE CARVALHO, em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 05 de dezembro de 2016, nº 0667/2016, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão.

O autor apelante, irresigna-se com a sentença, aduzindo que a mesma fora obscura, por supostamente não se pronunciar a respeito da porcentagem de retenção em favor da Construtora ora apelante, e tendo em vista a ausência de previsão no Instrumento Contratual assinado pelas partes, pugna pela retenção 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente em favor desta, nos termos da sumula 543 do STJ.

De outro lado, a Construtora apelante ratifica a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor ora apelante, apenas, pugna que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incida a partir do trânsito em julgado, bem como para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, por suposto interposição de Embargos de Declaração de cunho protelatório. Por fim, seja decotado da restituição valor referente as despesas de IPTU, durante a vigência do contrato objeto desta ação, conforme Cláusula Nona do referido contrato, como responsabilidades do Comprador.

Estabelecido as premissas, passo à analise das questões expostas.

Pois bem. Quanto a questão de resilição contratual em contrato de compra e venda de imóvel, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, por caracterizar vantagem exagerada do incorporador. Essa, aliás, a própria exegese do art. 53 do CDC.

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO – DIREITO DA REQUERIDA DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).” (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)”. (N.U 1000748-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 20% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. No caso, é do promitente comprador a responsabilidade contratual pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido. (N.U 0001458-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Desse modo, fixo a dedução no valor das parcelas pagas na quantia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) a título de despesas com a realização do empreendimento, mormente, por ser razoável e proporcional, e de aceite de ambas partes.

Quanto a irresignação da construtora/apelante, em relação a incidência dos juros de mora, que entender ser a partir do trânsito em julgado da decisão.

Razão assiste à Construtora/Apelante. Segundo o entendimento do STJ, “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

À proposito já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem. Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ. “É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.” (AgInt no REsp 1780870/SP). O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido”. (N.U 0021834-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DA SUA VIA DO CONTRATO PELO VENDEDOR – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE AO ADQUIRENTE – TEMA 938 DO STJ – RETENÇÃO PELA INCORPORADORA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. A suposta falta de entrega da via do contrato de compra e venda pela imobiliária não justifica o inadimplemento das parcelas pela adquirente, a qual, para resguardar o seu direito neste caso, deveria valer-se de medida consignatória para não incorrer em mora, e notificar a empresa acerca do seu descumprimento. Nesta hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa da demandante pela rescisão do contrato, não havendo falar-se em reparação de danos materiais e morais. Não prospera a alegação de que o pagamento da taxa de corretagem é de responsabilidade do vendedor do imóvel se pactuado no contrato o seu repasse ao adquirente, sendo aplicável ao caso a segunda tese do Tema 938 do STJ, firmado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1599511/SP e REsp n. 1551956/SP em recursos repetitivos, segundo a qual “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”. Encontra-se consolidado o entendimento do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, da necessidade de restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata (Súmula nº 543 do STJ e REsp nº 1300418/SC). Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem. Em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência do adquirente, na qual o autor pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."-(N.U 0004711-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

No que tange ao pagamento do IPTU a cargo do autor/apelante, o pleito não merece prosperar.

Veja-se que o pagamento da respectivas rubrica pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto o autor/apelante sequer entrou na posse do imóvel, não havendo a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ,"as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que,"apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse"(AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Quanto ao pedido de exclusão da multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da causa, imposta à Construtora ora apelada em decisão dos Embargos de Declaração em sede de primeiro grau, por suposta litigância de má fé, entendo que a irresignação merece prosperar.

Isto porque, da análise dos autos não restou configurada a litigância de má-fé, pois tanto a apelante quanto a parte apelada exercitaram seu direito processual de postular em juízo aquilo que entendem justo e legal, não demonstrando que tenham ferido a ética processual ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e nem causado prejuízo à parte contrária.

Com essas considerações, conheço dos recursos e DOU- PROVIMENTO, ao Recurso da Srº Edivaldo Candido De Carvalho, tão somente para constar na parte dispositiva da sentença, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) em favor da Construtora ora apelada, dos valores pagos pelo autor apelante. Quanto ao Recurso da Construtora ora apelante, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, para constar a incidência do juro de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão, bem como para excluir a multa por litigância de má fé, imposta à Construtora apelante em sede de Embargos de Declaração pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023